Tribunal: TJES
Processo: 5019397-85.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019397-85.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA CILENE COSTA DOS SANTOS
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Processo Nº: 5019397-85.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL
RECORRENTE: KATIA CILENE COSTA DOS SANTOS
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por KATIA CILENE COSTA DOS SANTOS em face da r. sentença (ID 12251495) que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ajuizada em desfavor de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A demanda originária visava à declaração de nulidade de um contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC), com a consequente cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores pagos e a compensação por danos morais.

A decisão recorrida fundamentou a improcedência dos pedidos na constatação de que as provas carreadas aos autos, notadamente a "Proposta de Adesão", o "Termo de Consentimento Esclarecido" e a gravação em vídeo da contratação, demonstraram a regularidade do negócio jurídico e a manifestação de vontade da autora em aderir à modalidade de Cartão de Crédito Consignado, afastando a alegação de vício de consentimento. O juízo de primeiro grau concluiu, assim, pela ausência de ato ilícito a ensejar a nulidade contratual ou o dever de indenizar.

Inconformada, a recorrente sustenta, em suas razões recursais, a nulidade do contrato por vício de consentimento, alegando ter sido induzida a erro, pois sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCC), cujas condições são mais onerosas e geram uma "dívida perpétua". Impugna a validade da prova em vídeo, argumentando que foi manipulada a confirmar informações previamente preparadas, e reitera a tese de prática comercial abusiva, pleiteando a reforma integral da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

É o breve relatório.

A questão jurídica central reside em aferir a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, especificamente se houve vício de consentimento por parte da consumidora que a levasse a crer estar contratando um empréstimo consignado, quando, na verdade, aderia a um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCC).

É inegável a condição de vulnerabilidade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa, em face das instituições financeiras, o que impõe a estas um dever agravado de informação, clareza e transparência, nos termos do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. A mera formalização de um contrato não é, por si só, suficiente para atestar a lisura da operação se as informações essenciais sobre a natureza e as consequências do produto não foram prestadas de forma inequívoca.

No entanto, no caso destes autos, a instituição financeira recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando elementos que afastam a tese de induzimento a erro. O conjunto probatório, analisado de forma coesa, aponta para a ciência e anuência da recorrente com a modalidade contratual específica do RCC.

Inicialmente, a recorrida juntou a "Proposta de Adesão ao Cartão Consignado de Benefício" (ID 12251487), que identifica claramente o produto contratado. De forma ainda mais contundente, consta nos autos o "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão Consignado de Benefício" (ID 12251487, p. 5), documento assinado pela recorrente. Nele, a consumidora declara expressamente:
"Contratei um cartão consignado de benefício"
e
"Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores"
. Tal declaração é frontalmente incompatível com a alegação de que desconhecia a natureza do negócio que estava firmando.

Ressalto, ainda, a existência de argumentos contraditórios por parte da autora. Na petição inicial, alega de forma categórica que “[...] nunca fez nenhum tipo de empréstimo com a requerida e nunca solicitou nem utilizou o cartão RCC, nem recebeu tal cartão e sequer entrou em contato com a requerida para realizar quaisquer tipos de transação [...]". Contudo, os extratos juntados aos autos pela própria autora, sob o ID 12251224, demonstram a existência de outros contratos firmados com a parte recorrida, os quais não foram objeto de impugnação. Posteriormente, tanto na réplica quanto nas razões recursais, a autora afirma ter acreditado estar contratando um empréstimo consignado, o que reforça a inconsistência de suas alegações iniciais.

Mas para além disso, a prova em vídeo, embora impugnada pela recorrente sob o argumento de manipulação, válida os documentos escritos. A simples alegação de que estava lendo um roteiro não é suficiente para macular o ato, especialmente quando este se alinha a termos contratuais claros e a um consentimento esclarecido assinado. Soma-se a isso o fato de que a recorrente efetivamente recebeu em sua conta bancária o valor de R$ 2.555,25 (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), oriundo da operação de saque autorizada no bojo do contrato (ID 12251487 pág. 10), utilizando os recursos sem devolvê-los de imediato, o que reforça a aceitação dos termos da avença.

Quanto ao argumento de que a Súmula 532 do STJ seria aplicável
, a mesma se refere ao envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor. A situação dos autos é distinta, pois houve uma solicitação ativa por parte da consumidora e a formalização de um negócio jurídico complexo, ainda que sua natureza seja o ponto de dissenso. Portanto, o referido enunciado sumular não se amolda ao caso.

No tocante à alegação de "dívida perpétua"
, embora a mecânica do crédito rotativo do RCC possa ser mais onerosa caso o consumidor não quite o valor integral da fatura, o produto é legalmente previsto e regulamentado. A própria "Proposta de Adesão" (ID 12251487) estabelece um "Prazo previsto para liquidação do saldo: 112 meses", o que afasta a ideia de uma dívida sem prazo definido para quitação, desde que não haja novas utilizações do limite.

Finalmente,
quanto aos pedidos de indenização por danos morais, restituição em dobro e reparação por desvio produtivo
, a sua análise é consequência lógica da conclusão sobre a validade do contrato. Uma vez reconhecida a legalidade da contratação e a legitimidade dos descontos, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira. Ausente o ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil, inexiste o dever de indenizar.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Condeno a recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)